Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. TEMA 105 DO STF. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “B” DO CP. INVIABILIDADE. AFASTAR AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de receptação qualificada, uma vez que está fundamentada nos depoimentos dos policiais e testemunhas corroborados por outros elementos de convicção.
2. No crime de receptação qualificada não se exige certeza de que o objeto seja proveniente de crime, sendo suficiente o dolo eventual, sobretudo se o réu é comerciante e tem o dever de tomar todos os cuidados necessários para garantir a licitude de suas negociações.
3. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes, pois, conforme o tema 150 do STF, não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b” do CP, uma vez que não há nenhuma comprovação nos autos de que o réu reparou o dano.
5. Afasta-se a agravante da reincidência quando a anotação penal utilizada para a reconhecer, embora trate de crime praticado anteriormente, possui trânsito em julgado em data posterior ao delito em comento.
6. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante possui circunstância judicial em seu desfavor.
7. Apelação parcialmente provida.